Tribunal: TJMT
Processo: 1002338-53.2024.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002338-53.2024.8.11.0018
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLAYRTO LOURENCO ADRIA - CPF: 031.105.441-21 (RECORRENTE), GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 027.518.891-40 (RECORRENTE), JEFFERSON ALVES JACO - CPF: 051.202.451-02 (RECORRENTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), MARIA ODETE TORRES - CPF: 037.603.211-19 (RECORRENTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONAN SILVA PEREIRA - CPF: 044.661.131-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 018.236.721-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEYSON DYONE NASCIMENTO DE JESUS - CPF: 044.123.141-11 (VÍTIMA), R. R. D. M. - CPF: 065.461.621-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ DAVI DOS SANTOS - CPF: 062.090.671-58 (TERCEIRO INTERESSADO), J. V. S. M. - CPF: 108.616.391-54 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON MURILO TOSSI DOS SANTOS - CPF: 074.527.371-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINEIA RODRIGUES PEGO - CPF: 017.790.241-85 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYRTO LOURENCO ADRIA - CPF: 031.105.441-21 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 027.518.891-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TORTURA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. FONTE PROBATÓRIA INDEPENDENTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos em sentido estrito interpostos por três réus em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que os pronunciou pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2.º, incs. I, III e IV, do Código Penal), com submissão ao Tribunal do Júri, além de crimes conexos de organização criminosa (art. 2.º,
caput
, § 3.º e § 4.º, inc. I, da Lei n.º 12.850/2013), tortura (art. 1.º, inc. I, alínea "a", da Lei n.º 9.455/1997), ocultação de cadáver (art. 211 do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). A primeira recorrente argui, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória, por inobservância do art. 226 do CPP e da Resolução n.º 484/2022 do CNJ, e, no mérito, sustenta a ausência de indícios mínimos de autoria, requerendo a impronúncia, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras. O segundo recorrente postula a impronúncia, apontando fragilidade dos depoimentos dos adolescentes retratados em juízo e insuficiência de provas judicializadas. O terceiro recorrente busca exclusivamente a impronúncia, alegando impossibilidade material de participação, por estar recolhido em estabelecimento prisional de segurança máxima submetido a bloqueadores de sinal, sem vinculação inequívoca à alcunha que lhe é atribuída.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP e da Resolução n.º 484/2022 do CNJ acarreta nulidade apta a contaminar o decreto de pronúncia, ou se a teoria da fonte probatória independente preserva a validade das demais provas; (ii) estabelecer se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para embasar a decisão de pronúncia dos três recorrentes pelo crime de homicídio qualificado e delitos conexos, ou se a retratação dos adolescentes em juízo e as alegações de impossibilidade material de participação autorizam a impronúncia; (iii) determinar se as qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima possuem suporte indiciário mínimo nos autos, ou se devem ser decotadas nesta fase processual por manifesta improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não conduz à nulidade do decreto de pronúncia quando a imputação repousa sobre fontes de prova autônomas e independentes, conforme ressalvado expressamente pelo Tema Repetitivo n.º 1.258 do STJ, que admite a aplicação da
Independent Source Doctrine
para preservar os elementos probatórios que não decorrem do ato viciado.

4.

A pronúncia da primeira recorrente sustenta-se em conjunto probatório plural e independente, integrado por depoimentos judiciais de investigadores colhidos sob contraditório, por Relatório Técnico de Análise de Dados Telemáticos que vincula o número de telefone atribuído à recorrente ao fluxo de chamadas realizadas na data e no local do crime, e pela apreensão de aparelhos celulares e caderno de anotações em sua cela, que demonstra a viabilidade concreta de comunicação externa a partir do interior do estabelecimento prisional.

5.

A retratação dos adolescentes em juízo não é apta, por si só, a afastar os indícios de autoria dos recorrentes, pois os menores apresentaram versões contraditórias entre si — dois deles afirmaram ter agido isoladamente e por meios distintos — e as novas narrativas colidem frontalmente com o resultado da perícia telemática, caracterizando, em cognição sumária, aparente intuito de blindagem das lideranças da organização criminosa.

6.

A alegação de impossibilidade material de participação do terceiro recorrente, fundada em seu recolhimento em estabelecimento de segurança máxima com bloqueadores de sinal, é mitigada pelo conjunto probatório, que correlaciona o número telefônico a ele atribuído ao terminal identificado por um dos adolescentes, pela confirmação em juízo pelo próprio réu de que era tratado por corréu sob epíteto condizente com os áudios interceptados, e pelo registro de período anterior em que permaneceu foragido, circunstância propícia ao estabelecimento de vínculos com os demais integrantes da organização.

7.

Na fase de pronúncia, o standard probatório exigido para os indícios de autoria é de probabilidade, e não de certeza; basta que os elementos dos autos permitam situar os acusados no contexto criminoso com plausibilidade suficiente para justificar a submissão da causa ao Tribunal do Júri, juiz natural constitucionalmente competente para os crimes dolosos contra a vida, vedando-se ao magistrado togado a análise aprofundada da prova que compete ao Conselho de Sentença.

8.

O decote de qualificadora na fase de pronúncia somente se justifica quando sua improcedência for manifesta e absoluta, sem qualquer substrato probatório nos autos; havendo indícios mínimos de plausibilidade fática, a circunstância qualificadora deve ser submetida ao Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

9.

A qualificadora do motivo torpe encontra amparo em elementos que indicam que o homicídio foi perpetrado como ato de "julgamento" e "punição" faccional, motivado pela suspeita de que a vítima integrava organização criminosa rival, motivação reconhecidamente abjeta e moralmente reprovável, consubstanciada nos relatos extrajudiciais dos adolescentes e nos dados telemáticos que registram diálogos da vítima expressando temor de emboscada.

10.

A qualificadora do meio cruel é sustentada pelo laudo de necrópsia, que atesta a presença de múltiplas lesões contusas com exposição óssea, hematomas e escoriações cervicais compatíveis com dupla fase de sofrimento físico agônico, corroborado pelos depoimentos de que os executores desferiram golpes repetidos com pedaços de madeira e utilizaram dois meios distintos de asfixia, prolongando o padecimento da vítima.

11.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima possui suporte indiciário nos elementos que indicam que a vítima foi atraída mediante ardil — falsa promessa de entrega de entorpecentes e encontro sexual —, com dissipação deliberada de seus temores, tendo sido recebida por quatro executores que já aguardavam postados no local, o que inviabilizou qualquer reação eficaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

"1.

O reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP e com a Resolução n.º 484/2022 do CNJ não contamina o decreto de pronúncia quando a imputação repousa sobre fontes de prova autônomas e independentes, nos termos da ressalva contida no Tema Repetitivo n.º 1.258 do STJ.

2.

A retratação de adolescentes infratores em juízo não afasta, por si só, os indícios de autoria dos corréus quando contraditada por perícia telemática e por depoimentos judiciais convergentes, especialmente quando as novas versões são internamente inconsistentes entre si.

3.

A alegação de impossibilidade material de comunicação externa, fundada no recolhimento do réu em estabelecimento prisional de segurança máxima, não obsta a pronúncia quando o conjunto probatório correlaciona seu número telefônico ao terminal utilizado na prática do crime e outros elementos o situam no contexto criminoso.

4.

Na fase de pronúncia, o juízo sobre autoria ou participação exige probabilidade, e não certeza, sendo suficiente que os indícios constantes dos autos situem o acusado no contexto criminoso com plausibilidade bastante para a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

5.

O decote de qualificadora na pronúncia somente se admite quando sua improcedência for manifesta e desprovida de qualquer suporte probatório; presentes indícios mínimos de plausibilidade fática, a circunstância qualificadora deve ser preservada para exame pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri."

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.º, XXXVIII, "d"; CP, arts. 121, § 2.º, incs. I, III e IV, e 211; CPP, arts. 155, 226, 406 e 414; Lei n.º 12.850/2013, art. 2.º,
caput
, § 3.º e § 4.º, inc. I; Lei n.º 9.455/1997, art. 1.º, inc. I, "a"; Lei n.º 8.069/1990 (ECA), art. 244-B; Resolução CNJ n.º 484/2022; Lei Complementar n.º 80/1994, art. 128, inc. I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, AP n.º 1032 DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2022, publicado em 24/05/2022; STJ, REsp n.º 1.987.651/RS, REsp n.º 1.987.628/SP, REsp n.º 1.986.619/SP e REsp n.º 1.953.602/SP (Tema Repetitivo n.º 1.258), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/06/2025; STJ, AgInt no REsp n.º 1.737.292/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n.º 1.139.192/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018; TJMT, Apelação n.º 1008194-48.2023.8.11.0045, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 05/05/2026, publicado no DJE em 12/05/2026; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 02, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, publicado em 12/04/2017.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S): MARIA ODETE TORRES

JEFFERSON ALVES JACÓ

GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
MARIA ODETE TORRES, JEFFERSON ALVES JACÓ
e
GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA

em face da r. decisão
proferida pelo

d. Juízo da
3.ª Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal n.º 1002338-53.2024.8.11.0018
, que os
pronunciou
pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2.º, incs. I, III e IV, do Código Penal
, determinando que sejam submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, a quem incumbirá, outrossim, apreciar as infrações conexas tipificadas no
art. 2.º,
caput
, §3.º e §4.º, inc. I, da Lei n.º 12.850/2013
;
art. 1.º, inc. I, alínea "a", da Lei n.º 9.455/1997
;
art. 211 do Código Penal
e
art. 244-B do ECA

Por meio das razões recursais encartadas no ID
321881718
, a recorrente
MARIA ODETE TORRES
argui,
preliminarmente
, a
nulidade do reconhecimento fotográfico
realizado na fase investigatória, por inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e da Resolução n.º 484/2022 do CNJ.
No mérito
, sustenta a ausência de indícios mínimos de autoria, pelo que vindica a sua
impronúncia.
Subsidiariamente, pleiteia o
decote das qualificadoras
do motivo torpe, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por reputá-las manifestamente improcedentes.

O recorrente
JEFFERSON ALVES JACÓ
, a seu turno, valendo-se das razões recursais de ID 321881727, postula a
impronúncia
sob o fundamento da insuficiência de indícios de autoria. Aponta a fragilidade dos depoimentos dos adolescentes na fase inquisitorial – retratados em juízo
–
, aduzindo a carência de provas judicializadas convincentes e o risco de fundamentar o decreto de pronúncia em elementos essencialmente extrajudiciais.

De forma subsidiária
, busca
o
afastamento das qualificadoras
descritas na denúncia.

Enfim, o recorrente
GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA
, mediante as razões recursais de ID 321881729, pretende exclusivamente a
impronúncia
. Sustenta que estava recolhido, na data dos fatos, na Penitenciária Dr. Serrano Neves (Bangu 3), unidade de segurança máxima no Estado do Rio de Janeiro submetida a bloqueadores de sinal, revistas periódicas e controles rígidos de acesso a aparelhos celulares, o que tornaria inviável qualquer participação em videochamada externa. Acrescenta que a perícia realizada nos celulares apreendidos não o vincula de forma inequívoca à alcunha “Revoltado” e que, à época de sua prisão, os adolescentes apontados como executores contavam entre dez e doze anos de idade, tornando improvável que o conhecessem. Por fim, prequestiona a matéria debatida para fins de eventual interposição de recursos às Cortes Superiores.

Em contrarrazões (
IDs 321881731, 330245594 e 330245595
), o Ministério Público
refutou integralmente as pretensões defensivas
e manifestou-se pelo desprovimento dos recursos
.

O juízo [negativo] de retratação foi exercido com a decisão registrada no ID 321881732, oportunidade em que a pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID
354727891
, opinou pelo
desprovimento

dos recursos
em sentido estrito, com a consequente manutenção integral da decisão de pronúncia, inclusive quanto às qualificadoras e aos crimes conexos.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento. Com o pedido de dia, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR
DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-los, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para atingir os fins almejados, razão pela qual
CONHEÇO
dos recursos em sentido estrito manejados por
MARIA ODETE TORRES, JEFFERSON ALVES JACÓ
e
GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminarmente, a defesa de
MARIA ODETE TORRES
sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, por inobservância às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e da Resolução n.º 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça. Afirma que a única fotografia de mulher apresentada foi a da própria recorrente — retratada com indumentária carcerária e algemas —, o que tornou o procedimento manifestamente sugestivo.

Contudo, a
prefacial

não merece ser acolhida.

No tocante ao direito probatório, a jurisprudência sobre o reconhecimento fotográfico passou por mudanças profundas. Historicamente, o entendimento majoritário era de que o descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP gerava mera irregularidade, cujo valor de prova era aferido casuisticamente pelo juiz. Essa posição contava, inclusive, com o respaldo do Supremo Tribunal Federal:

“3. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
.
Precedentes”.
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022,
Tribunal Pleno
, Data de Publicação: 24/05/2022) – grifei.

Esse cenário mudou com a unificação jurisprudencial promovida pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. Ao julgar os
Recursos Especiais n.

1.987.651/RS, n. 1.987.628/SP, n. 1.986.619/SP e n. 1.953.602/SP
sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese vinculante do
Tema n.º 1.258
(Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/06/2025).

Nos termos desse precedente,
as formalidades do art. 226 do CPP são obrigatórias
tanto na fase de investigação quanto em juízo, devido à falibilidade da memória humana. O STJ estabeleceu que o ato realizado em desconformidade com a lei não tem validade para fundamentar a decisão de pronúncia e, por sua natureza, constitui prova irrepetível.

Apesar do rigor desse novo entendimento, o próprio Tema Repetitivo n.º 1.258 ressalvou expressamente a aplicação da teoria da
fonte probatória independente
(
Independent Source Doctrine
). Assim, a falha formal no reconhecimento não contamina o processo se a convicção sobre a autoria estiver solidamente baseada em outras provas autônomas, que não dependam do ato viciado.

Além disso, consolidou-se a distinção entre o
reconhecimento real
— feito para vincular a autoria a um suspeito desconhecido — e a
mera identificação de pessoa já conhecida da testemunha ou vítima
, situação em que o risco de erro por sugestão policial é muito menor.

Na hipótese vertente, a pronúncia de
MARIA ODETE TORRES
não se baseia, exclusiva ou principalmente, no reconhecimento fotográfico questionado, mas sim em fontes de prova totalmente independentes que demonstram os indícios de autoria imputados à recorrente. Nesse panorama, sobressaem os depoimentos judiciais dos investigadores
Andreia Menegon de Arruda
e
Wanderson Alves de Souza
, os quais, colhidos sob o crivo do contraditório, identificaram a recorrente por sua função de liderança na organização criminosa Comando Vermelho em Juara, especificando seus vulgos, as comunicações na data dos fatos e o número de telefone atribuído à alcunha "Sapequinha" no aplicativo WhatsApp.

Essa linha telefônica, inclusive, vincula-se diretamente ao
Relatório Técnico n.º 2025.13.16235
(ID 321881525), elaborado com base na extração forense do aparelho celular de João Victor Soares Michaelson (Dispositivo 01 — Apple iPhone X, IMEI 354866090451770), o qual demonstrou que, na noite do crime (13/08/2024), João Victor realizou ligações para os números de "Esmeralda" (Lucinéia Rodrigues Pêgo) e de "Aryel Advogacia" — linha identificada como pertencente a
MARIA ODETE TORRES
.

Ademais, esse fluxo telemático confere arrimo à declaração extrajudicial de
Luiz Davi dos Santos
(ID 321880969), prestada perante a autoridade policial em 15/08/2024, que apontou os números de telefone utilizados pelas chefias da facção no grupo de WhatsApp, incluindo o da recorrente (55 65 999346 3445). Tais dados foram confirmados materialmente pela extração forense do Dispositivo 01, que registrou, na data dos fatos, a realização de chamada de vídeo envolvendo o número atribuído à recorrente e o aparelho de Lucinéia, corroborando o relato inicial dos adolescentes.

Por fim, soma-se a esse cenário fático a apreensão posterior de dois aparelhos celulares e de um caderno de anotações na cela da recorrente, na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May (ID 321881684 - Pág. 3/4). Esse fato demonstra a viabilidade de seu acesso a meios de comunicação no interior do estabelecimento prisional, fragilizando a tese de impossibilidade absoluta de interlocução externa e funcionando, por si só, como elemento de prova autônomo e alheio ao reconhecimento fotográfico.

Acresça-se que os adolescentes que apontaram
MARIA ODETE TORRES
na delegacia não estavam identificando uma pessoa estranha vista rapidamente. Eles a reconheceram como uma liderança da própria organização criminosa de que faziam parte, identificando-a pelo número de telefone e pelos grupos compartilhados na plataforma de mensagens. Essa situação se enquadra na categoria de mera identificação de pessoa conhecida, hipótese em que o Tema Repetitivo n.º 1.258 do STJ dispensa as formalidades rígidas do art. 226 do CPP.

Diante do exposto,
REJEITA-SE
a tese de nulidade arguida,
ante a existência de um conjunto de provas plural, autônomo e independente para sustentar a decisão de pronúncia.

É como voto a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, emerge dos autos que, em período não totalmente precisado, mas que se estendeu até o dia 13 de agosto de 2024, na Comarca de Juara/MT, Clayrto Lourenço Adria, Lucinéia Rodrigues Pêgo,
MARIA ODETE TORRES
,
JEFFERSON ALVES JACÓ
e
GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA
teriam integrado e promovido ativamente a organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho” (CVMT). Segundo a peça acusatória, os denunciados exerciam o comando coletivo do ecossistema faccional no âmbito local, emitindo ordens de dentro de estabelecimentos prisionais e de outras localidades do país, estrutura de poder em que o núcleo executivo contava com a cooperação decisiva dos adolescentes João Victor Soares Michaelson (vulgo "Arcanjo" ou "Piloto"), Luiz Davi dos Santos (vulgo "Raxim" ou "General"), Rafael Rodrigues de Matos (vulgo "Talibã" ou "Russo") e Edson Murilo Tossi dos Santos (vulgo "Surfista").

O encadeamento fático descrito pelo órgão de acusação remonta a 13 de agosto de 2024, data em que a vítima
Gleyson Dyone Nascimento De Jesus
teria sido atraída mediante ardil por Lucinéia Rodrigues Pêgo, sob a promessa de entrega de substâncias entorpecentes e de um encontro de natureza sexual. Induzido por esse estratagema, o ofendido efetuou um depósito via Pix no valor de R$ 100,00 (cem reais) como suposto pagamento pelas drogas, vindo a ser conduzido por seu genitor, Sérgio Nascimento de Jesus, até as proximidades do "Mercado Dois Irmãos", situado no Bairro Portal das Flores, local onde foi avistado pela última vez caminhando em companhia de Lucinéia. Ao ingressar no destino — um imóvel localizado na Rua das Hortências, n.º 401-N, apontando na denúncia como ponto de apoio da agremiação criminosa e onde os adolescentes aguardavam -, o ofendido teria sido contido e amarrado pelos menores infratores.

Ato contínuo, Lucinéia teria iniciado uma transmissão de vídeo pelo aplicativo WhatsApp, estabelecendo comunicação em tempo real entre os executores materiais e as lideranças da facção,
MARIA ODETE TORRES, JEFFERSON ALVES JACÓ
e
GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA
. Por meio desse canal telemático, atribui-se aos recorrentes a supervisão e o comando a distância da sessão de tortura, oportunidade em que os adolescentes, munidos de pedaços de madeira, teriam desferido repetidos golpes contra a cabeça da vítima até que esta, em meio a intenso sofrimento físico, declarasse pertencer à facção rival denominada Primeiro Comando da Capital (PCC). Obtida a manifestação, teria sido emitido o comando de execução conhecido como "decreto". O núcleo executor tentou, inicialmente, asfixiar a vítima com o uso de uma camiseta e, diante da insuficiência do meio, consumou o homicídio por estrangulamento mediante o emprego de uma corda.

Consumado o intento, a acusação aponta que os mandantes determinaram a ocultação do cadáver, acionando o corréu Clayrto Lourenço Adria para a execução do transporte. O corpo da vítima foi envolto em uma manta e acomodado na caçamba de um veículo Fiat Strada de cor branca; na sequência, o condutor deslocou-se até a ponte sobre o Rio Arinos, localizada na rodovia MT-325, de onde arremessou o corpo nas águas. Paralelamente, imputa-se ao recorrente
GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA
o envio de ordens a Clayrto para que procedesse à destruição dos cartões SIM (
chips
) de Lucinéia e à formatação de seu aparelho celular, providência documentada em vídeo enviado como comprovação do ato. O cadáver da vítima foi localizado em 16 de agosto de 2024, após buscas subaquáticas realizadas pelas equipes do Corpo de Bombeiros Militar.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses de mérito arguidas nas razões recursais.

1.

DA PRETENDIDA IMPRONÚNCIA:

Sustentando a tese de insuficiência de indícios de autoria, os recorrentes
MARIA ODETE TORRES, JEFFERSON ALVES JACÓ
e
GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA

postulam, como pretensão principal, a reforma da decisão de pronúncia para que sejam impronunciados. O inconformismo, todavia,
não

comporta acolhimento
.

Deve-se ter, em princípio, que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
]. A despeito desse comando, o procedimento referido é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

Esse rito bifásico inicia-se com a
instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito. Essa fase poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença, mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas. O julgador deve contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e indiciários, motivando o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou certezas absolutas no sentido de que o agente é ou não o autor do delito, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia; será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com uma decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Significa dizer que o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelos ora recorrentes depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou à inexistência de indícios suficientes de autoria ou participação em seu desfavor. Afinal, nesses casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderiam se guiar por preconcepções e se deixar influenciar pela atuação das partes em Plenário.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto,
torna-se evidente que as pretensões defensivas pela
impronúncia
dos recorrentes
não comportam provimento
.

Com efeito, a
materialidade delitiva
está comprovada pela Portaria de Instauração do Inquérito Policial (ID 321880964), pelo Boletim de Ocorrência (ID 321880965), pelo Termo de Apreensão (ID 321880983), pelo Relatório de Investigação n.º 2024.13.87497 (ID 321880986), pela Certidão de Óbito (ID 321880987), pelo laudo de necrópsia (ID 321880990), pelo
Relatório Técnico de Análise de Dados Telemáticos n.º 2025.13.16235
(ID 321881525)
e pelas provas orais produzidas nas duas fases da persecução penal. Complementando a prova da ocorrência material do crime, a perícia técnica identificou vestígios de sangue humano da vítima na caçamba do veículo utilizado para o transporte do corpo, bem como na residência situada na Rua das Hortências, n.º 401, Bairro Jardim das Flores, Município de Juara (ID 321881466).

No que tange aos
indícios suficientes de autoria
, o liame probatório central reside no
Relatório Técnico de Análise de Dados Telemáticos n.º 2025.13.16235
. Esse documento, elaborado a partir da extração forense de aparelhos celulares autorizada judicialmente, ostenta natureza técnica e fornece elementos indiciários imunes a oscilações subjetivas.

A análise dos dispositivos móveis revela que, no dia do fato, o terminal associado ao adolescente João Victor Soares Michaelson registrou coordenadas geográficas coincidentes com o local do crime, além de registrar fluxo de chamadas para a corré Lucinéia Rodrigues Pêgo e para o numeral atribuído a
MARIA ODETE TORRES
, apontada como liderança local de facção criminosa.

Outrossim, os dados obtidos no aparelho do corréu Clayrto Lourenço Adria expuseram diálogos com o contato “Revoltado”, alcunha associada ao recorrente
GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA
(também identificado nos relatos como "Boladão"). Os arquivos de áudio demonstram a coordenação para a destruição de cartões SIM e a formatação de aparelhos celulares, providência cuja execução foi confirmada por meio de registro de vídeo enviado ao mandante.

Esse panorama digital confere esteio às declarações circunstanciadas prestadas pelos adolescentes perante a autoridade policial. Inquiridos separadamente logo após o evento criminoso, os menores narraram idêntica dinâmica fática: após renderem o ofendido em uma residência na Rua das Hortências, a corré Lucinéia iniciou videoconferência via aplicativo de mensagens, conectando os executores aos recorrentes
MARIA ODETE TORRES
e
JEFFERSON ALVES JACÓ
.

Conforme os relatos extrajudiciais de
João Victor Soares Michaelson
e de
Luiz Davi dos Santos
, embora os acusados mantivessem as câmeras desligadas, foram reconhecidos pelos executores por meio das vozes e dos numerais telefônicos integrados ao grupo de comunicação da organização criminosa. Sob o comando remoto dos recorrentes — apontados como lideranças responsáveis pela emissão de ordens de execução conhecidas como "decretos" —, a vítima foi submetida a agressões na região craniana com pedaços de madeira. Após a suposta confissão do ofendido de que pertenceria a grupo rival, sobreveio a ordem de execução, consumada por asfixia mecânica mediante o emprego de uma corda.

Em juízo, os agentes públicos confirmaram a convergência dos relatos iniciais dos menores. A escrivã de polícia
Luciane Cristina Menegaz
relatou que os adolescentes envolvidos possuem histórico de passagens por atos infracionais e já eram conhecidos no ambiente policial. Esclareceu que, quando inquiridos, os menores assumiram com naturalidade e sem hesitação a condição de integrantes do Comando Vermelho, detalhando que atuavam na mercancia de entorpecentes e na função de "disciplinas". A testemunha judicial destacou que, na fase policial, o menor Luiz Davi indicou nominalmente o recorrente
GUILHERME
como um dos mandantes do crime. Pontuou que os menores afirmaram reconhecer os líderes pelas vozes e pelos números de telefone devido ao contato direto mantido em grupos de WhatsApp da facção, os quais costumam ser destruídos e recriados logo após a consumação de crimes graves para ocultar os vestígios.

No mesmo sentido, a investigadora de polícia
Andréia Menegon de Arruda
declarou em juízo que as diligências iniciais alcançaram o menor João Victor, vulgo "Piloto" ou "Arcanjo", faccionado há mais de dois anos e com extensa ficha policial por roubo, tortura e homicídio. A partir das informações detalhadas fornecidas por João Victor, a equipe localizou os menores Edson, Rafael e Luiz Davi. A investigadora asseverou que todos os adolescentes foram interrogados separadamente no ambiente policial e apresentaram relatos perfeitamente convergentes sobre a dinâmica dos fatos.

Segundo apurado, a corré Lucinéia atraiu a vítima
Gleyson
oferecendo-lhe entorpecentes e um encontro sexual, exigindo o pagamento de R$ 100,00 (cem reais) efetuado via Pix na conta do pai do menor João Victor. A vítima foi ao encontro da corré e deslocou-se até o imóvel na Rua das Hortências, base de apoio da facção onde os menores e um indivíduo conhecido como "Primo" já aguardavam. A policial civil confirmou que, após a morte, os mandantes determinaram a ocultação do cadáver, orientando o acionamento de Clayrto, que utilizou seu veículo Fiat Strada para transportar o corpo envolto em uma coberta até a ponte sobre o Rio Arinos. Salientou que a análise pericial posterior confirmou o fluxo de mensagens de áudio em que
GUILHERME
determinava a destruição dos cartões SIM e a formatação do aparelho de Lucinéia, exigindo que Clayrto enviasse um vídeo queimando os dispositivos como comprovação do ato.

Essas circunstâncias foram integralmente chanceladas pelo depoimento judicial do investigador
Wanderson Alves de Souza
. O policial confirmou que o monitoramento tecnológico e a quebra de sigilo comprovaram que as lideranças
JEFFERSON, GUILHERME
e
MARIA ODETE
dirigiram a sessão de tortura e determinaram a execução de dentro do sistema prisional. Sublinhou que o menor João Victor admitiu minuciosamente toda a empreitada criminosa no momento de sua apreensão fática. O investigador relatou que a materialidade e a autoria delitivas foram inicialmente corroboradas pelo boletim de desaparecimento registrado pelo genitor da vítima, Sérgio Nascimento de Jesus, o qual declarou em juízo ter conduzido o filho até as proximidades do supermercado para o encontro com Lucinéia, confirmando que o jovem viera de São Paulo para Juara na tentativa de ser afastado de envolvimentos com a criminalidade.

Submetidos à instrução sob o crivo do contraditório, os adolescentes infratores apresentaram uma mudança radical em suas versões, as quais, contudo, revelam-se isoladas e carentes de verossimilhança face ao restante do acervo probatório.

O menor
Edson Murilo Tossi dos Santos
, em juízo, admitiu a autoria material do homicídio contra
Gleyson
, mas recusou-se a detalhar o
modus operandi
da execução. Sustentou que agiu por iniciativa própria devido a rivalidades entre facções e negou ter recebido ordens de mandantes ou mantido contato telemático com
JEFFERSON ALVES JACÓ
ou
MARIA ODETE TORRES
, a quem alegou não conhecer. Afirmou categoricamente que estava sozinho no cenário do crime e que imobilizou e enforcou a vítima com uma corda encontrada no local, asseverando que o ofendido já estava amarrado e não esboçou reação. Justificou o teor de seu depoimento policial alegando ter sido submetido a agressões físicas e torturas por parte dos investigadores, os quais teriam arremessado chá quente em seus olhos para forçar a assinatura de uma versão fabricada.

Por sua vez, o menor
João Victor Soares Michaelson
seguiu a mesma linha de retratação em audiência. Declarou que a morte do ofendido decorreu de sua espontânea vontade, motivada pelo fato público de que a vítima integrava a facção Primeiro Comando da Capital (PCC). O adolescente afirmou ter imobilizado o ofendido sozinho por meio de um golpe de "gravata", executando-o por enforcamento com o uso de sua própria camiseta e evadindo-se a pé do local. Negou conhecer os recorrentes
JEFFERSON
e
MARIA ODETE
, rechaçando ter realizado o reconhecimento de suas vozes, imagens ou números telefônicos na delegacia. Alegou que foi agredido fisicamente na fase informativa para assinar o termo de declaração e justificou não ter relatado as agressões no vídeo oficial por estar sob ameaça expressa dos policiais.

O adolescente
Luiz Davi dos Santos
adotou postura ainda mais esquiva ao negar em juízo qualquer conhecimento sobre o homicídio de
Gleyson
, afirmando desconhecer a identidade da vítima, dos executores ou das alcunhas "Panda" e "Sentinela". Aduziu que foi forçado a assinar declarações falsas na delegacia mediante socos no estômago, desmentindo ter presenciado qualquer videochamada com
MARIA ODETE
ou com o recorrente
GUILHERME
. Por fim, o menor
Rafael Rodrigues de Matos
confirmou em juízo que estava na residência da Rua das Hortências na data dos fatos, mas alegou que permaneceu na parte frontal do imóvel ingerindo bebidas alcoólicas com terceiras pessoas, sem presenciar as agressões nos fundos ou saber quem ordenou o crime. Sustentou ter sido isolado em uma sala na delegacia e agredido com socos na barriga para confirmar uma videochamada fictícia com as lideranças.

É certo que, sob o crivo do contraditório, os adolescentes apresentaram versão modificada, assumindo a autoria isolada do delito e alegando terem sofrido agressões na esfera policial. Contudo, tais retratações mostram-se, neste momento, isoladas e eivadas de contradições internas, visto que dois dos menores afirmaram ter executado o crime sozinhos e por meios distintos (um por corda e outro por camiseta), sem explicar a viabilidade de um único agente conter e submeter a vítima, tampouco justificando a divergência com o fluxo telemático periciado. A alteração das versões sinaliza, em juízo de cognição sumária, aparente intuito de blindagem das chefias da agremiação delitiva.

As teses defensivas individuais outrossim não obstam a pronúncia. A alegação de
JEFFERSON ALVES JACÓ
e
MARIA ODETE TORRES
no sentido de que o bloqueio de sinal e as rotinas prisionais impediriam a comunicação externa resta mitigada diante do dado concreto de que, em vistoria na ala feminina do estabelecimento prisional onde esta última encontra-se recolhida, foram apreendidos aparelhos celulares e anotações em poder da recorrente, a evidenciar a permeabilidade das barreiras físicas.

De igual modo, o argumento de
GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA
quanto à impossibilidade material de comunicação por estar recolhido em estabelecimento de segurança máxima (Bangu 3) não autoriza a reforma do julgado. O próprio recorrente confirmou em juízo ter permanecido foragido no Rio de Janeiro no período imediatamente anterior aos fatos, cenário propício para o estabelecimento de vínculos subjetivos. Ademais, o Relatório Técnico correlacionou o numeral do recorrente ao terminal indicado pelo menor Luiz Davi, somando-se à confirmação em juízo pelo réu de que era tratado pelo corréu Clayrto sob o epíteto de "padrinho", em exata consonância com os áudios interceptados.

Diante desse cenário, verificada a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria que vinculam os recorrentes aos delitos de homicídio qualificado, tortura, organização criminosa, ocultação de cadáver e corrupção de menores, a submissão dos réus ao Tribunal do Júri é medida que se impõe.

Embora as teses das i. defesas técnicas encontrem respaldo na negativa de autoria declinada pelos recorrentes em juízo, depreende-se do caderno processual que tais versões constituem apenas uma das linhas de convicção sustentadas no processo. Havendo nos autos elementos bastantes para respaldar a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia,
a controvérsia deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença
,
a quem compete dirimi-la e eleger aquela que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Na fase de pronúncia, em relação à autoria ou à participação,
não se exige do juiz togado um juízo de certeza absoluta
, sob pena, inclusive, de incorrer em eloquência acusatória ou excesso de linguagem acaso externe alguma convicção mais aprofundada.
Basta que constem dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a probabilidade de autoria
. Tratam-se os indícios, pois, neste momento processual, de um
princípio de prova capaz de situar os acusados no contexto criminoso
, o bastante para instaurar a instrução exauriente em Plenário e submetê-los ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais dúvidas por força de comando com envergadura constitucional.

Assim sendo, diante das provas produzidas no curso da instrução preliminar, torna-se forçoso reconhecer a plausibilidade da imputação penal, apta a submeter os recorrentes a julgamento pela Corte Popular.

2.

DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS
:

Subsidiariamente, as i. defesas de
MARIA ODETE TORRES
e
JEFFERSON ALVES JACÓ
postulam o afastamento das qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal). A pretensão, contudo,
não

merece acolhida
.

Com efeito, nesta fase de prelibação, a exclusão das
circunstâncias qualificadoras
somente se justifica
quando se mostrarem
manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer suporte probatório nos autos
.

Isso se dá em respeito ao
princípio do juiz natural
, pois, para que se efetive o decote de tipo derivado do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos senhores jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“02.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Fora dessa hipótese restritíssima, o exame nesta fase processual deve ser balizado estritamente sob a égide da suficiência dos indícios e da viabilidade da denúncia, restando superada na jurisprudência contemporânea das Cortes Superiores a aplicação automática do brocardo
in dubio pro societate
como regra de julgamento.

Desse modo, constatada a existência de suporte indiciário mínimo, dotado de plausibilidade fática e coerência com a imputação contida na peça acusatória, impõe-se a preservação das qualificadoras para análise exauriente pelo Conselho de Sentença, juiz natural constitucionalmente instituído para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5.º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal).

O magistrado sumariante não pode, sob o pretexto de afastar qualificadoras no juízo de pronúncia, antecipar o juízo de mérito que é constitucionalmente reservado ao Tribunal Popular, tampouco valorar a força probatória dos elementos de convicção — limitando-se a verificar se há, nos autos, algum substrato mínimo que sustente a circunstância qualificadora.

Sob esse prisma, o exame do caderno processual revela que a qualificadora do
motivo torpe
encontra arrimo em elementos probatórios consistentes, que apontam que o homicídio de
Gleyson Dyone Nascimento de Jesus
foi deliberado e executado como um ato de “julgamento” e “punição” imposto pela organização criminosa Comando Vermelho, motivado pela suspeita de que a vítima integrava a facção rival Primeiro Comando da Capital – circunstância que retrata motivação reconhecidamente abjeta e repugnante.

Esse suporte fático desponta das declarações extrajudiciais dos adolescentes envolvidos, oportunidade em que
João Victor Soares Michaelson
relatou detalhadamente ter confabulado com outros agentes para sequestrar, interrogar e matar a vítima após receber ordens de lideranças recolhidas no sistema prisional, conhecidas pelos vulgos de "Panda" e "Cinderela" ou "Sapequinha", sob a alegação de que o ofendido seria integrante do grupo rival e estaria na cidade para atentar contra membros do Comando Vermelho.

Essa narrativa foi corroborada pelos adolescentes
Luiz Davi dos Santos
,
Edson Murilo Tossi dos Santos
e
Rafael Rodrigues de Matos
, tendo este último especificado que a vítima foi agredida até admitir a filiação ao PCC, momento em que "Panda",
MARIA ODETE
e "Boladão" determinaram a execução imediata.

No âmbito judicial, os investigadores de polícia
Wanderson Alves de Souza
e
Andreia Menegon de Arruda
ratificaram que os menores confessaram que as lideranças locais acompanharam os atos de violência por meio de videochamada e expediram a ordem expressa — o denominado "decreto" — para a consumação do homicídio assim que obtida a confissão da vítima.

Complementando a prova oral, a escrivã
Luciane Cristina Menegaz
esclareceu que o ofendido foi atraído sob o pretexto de "se acertar" com a organização criminosa por estar malvisto entre os integrantes.

O cenário de suspeita interna e justiçamento é robustecido pelo
Relatório Técnico n.º 2025.13.16235
, o qual documenta que, em análise telemática realizada no aparelho celular da vítima (Dispositivo 04), constavam diálogos mantidos com a corré Lucinéia ("Esmeralda") nos quais o ofendido manifestava expressamente o temor de sofrer uma emboscada. Ademais, os registros de tráfego de dados do aparelho do menor João Victor (Dispositivo 01) demonstram a realização de chamadas para as lideranças em horários coincidentes com o interrogatório informal.

De igual modo, a manutenção da qualificadora do
meio cruel
mostra-se imperiosa, porquanto amparada em indícios de que a vítima foi submetida a sofrimento físico intenso, agônico e desnecessário antes da produção do resultado letal.

O substrato material da referida circunstância está consubstanciado no
Laudo Pericial de Necrópsia n.º 541.1.01.9819.2024.195804-A01
, expedido pela POLITEC de Juara, o qual atestou a presença de ferida contusa com exposição óssea em região parietal direita, ferida contusa em região occipital, hematomas nas regiões temporal e parietal, além de escoriações na região cervical bilateral, indicando uma dupla fase de sofrimento infligido, compatível com agressões por instrumentos contundentes seguidas de esganadura por corda.

Essa materialidade é corroborada pelo
Laudo de Pesquisa de Vestígios Biológicos LP
, que identificou sangue humano no interior da caçamba do veículo Fiat Strada e no piso da cozinha da residência situada na Rua Hortências, n.º 401, local apontado como o palco das agressões.

No plano da prova oral, os adolescentes confirmaram que desferiram golpes repetidos com pedaços de madeira durante a videochamada com os mandantes e que, após o comando de execução, iniciaram o estrangulamento com uma camiseta e o finalizaram com uma corda em razão de a vítima ter agonizado e demorado a falecer, tendo o menor
Rafael Rodrigues de Matos
destacado que, em seus momentos derradeiros, o ofendido chegou a segurar em seu tornozelo.

Em juízo, as testemunhas policiais
Andreia Menegon de Arruda
e
Luciane Cristina Menegaz
confirmaram que os executores admitiram a imposição de severas pauladas na cabeça da vítima antes do óbito. Outrossim, os dados telemáticos extraídos do celular de João Victor revelaram imagens de mãos sujas de sangue em horários compatíveis com o crime, além de mensagens indicando um hiato de aproximadamente duas horas de inatividade, lapso temporal este condizente com a duração da sessão de agressões físicas descrita.

Por fim, a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
colhe amparo em indícios de que a empreitada criminosa foi urdida mediante ardil e executada em acentuada superioridade numérica, fatores que reduziram sensivelmente as possibilidades de reação ou fuga do ofendido.

O
Relatório Técnico n.º 2025.13.16235
(Dispositivo 04) revela que a corré Lucinéia induziu deliberadamente a vítima a comparecer a um encontro, dissipando seus temores prévios e convencendo-a de que inexistia perigo, o que se amolda à figura jurídica do engodo.

Na esfera policial, o menor
João Victor
narrou que o pretexto utilizado para atrair
Gleyson
consistia no consumo de cocaína, combinando o encontro nas proximidades do Mercado Dois Irmãos, local onde a vítima foi recebida por quatro adolescentes e imediatamente dominada e amarrada. Essa dinâmica de atração foi corroborada pelo adolescente
Luiz Davi dos Santos
, que mencionou a promessa de um encontro amoroso e sexual, e por
Rafael Rodrigues de Matos
, que visualizou o ofendido já imobilizado no chão da casa de apoio da facção.

Sob o crivo do contraditório judicial, os investigadores de polícia
Wanderson Alves de Souza
e
Andreia Menegon de Arruda
repisaram que a corré confessou ter atraído a vítima valendo-se da confiança desta, fazendo com que ela se deslocasse com a guarda baixa até o imóvel onde os demais executores já aguardavam previamente postados. O próprio genitor da vítima,
Sérgio Nascimento de Jesus
, declarou em juízo ter conduzido o filho até as imediações do estabelecimento comercial indicado, presenciando o momento em que ele seguiu voluntariamente na companhia de Lucinéia.

A convergência desses elementos denota a plausibilidade jurídica de que a ação foi perpetrada mediante emboscada armada por meio de disfarce e superioridade de agentes, inviabilizando qualquer ato defensivo eficaz.

Desse modo, como o contexto probatório, até o momento, não demonstra a absoluta improcedência das qualificadoras, descabe acolher a pretensão defensiva de seu decote,
sendo
competência exclusiva do Conselho de Sentença a valoração de tal situação como circunstância que qualifica (ou não) o tipo penal.

Nesse sentido, este eg. Tribunal de Justiça já decidiu que

“
6. As qualificadoras do motivo torpe (disputa entre facções), meio cruel (tortura prévia) e recurso que dificultou a defesa (superioridade numérica e emboscada) possuem lastro probatório mínimo, devendo ser submetidas ao Tribunal do Júri
.” (N.U 1008194-48.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 12/05/2026)

A matéria é mais bem explicada na lição de
NUCCI
– com a transposição dos conceitos da fase do
judicium causae
para o
judicium accusationis
:

“
Ora, se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Logo, não deve haver invasão de mérito por parte do tribunal togado
,
determinando novo julgamento, a pretexto de estar a decisão popular em confronto com a jurisprudência da turma ou da câmara
”.
(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do cpp) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396) – Destaquei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual,
uma vez verificados os
indícios suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente falando
,
era aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir juízo de valor para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, os tipos penais derivados, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri:

“2. Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido,
é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual
invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito
”
.
(AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018). Destaquei.

“2.
Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica
, de modo que
o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
. Em outros termos,
não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018). Destaquei.

Assim, impõe-se remeter a dúvida quanto à ocorrência ou não das qualificadoras ao crivo da e. Corte Leiga, sob pena de usurpar ardilosamente a sua competência para a análise dos fatos em sua plenitude, inclusive para averiguar se os substratos indiciários que apontam para a possível presença dos referidos tipos penais derivados são aptos a sustentá-los em sede do julgamento de mérito.

Com tais considerações, reputo
inadmissível o almejado decote das qualificadoras previstas no art. 121, §2.º, inc.
I, III e IV, do Código Penal
, devendo ser mantida no todo a capitulação típico-jurídica em que pronunciados os recorrentes.

3.

DO PREQUESTIONAMENTO

Em derradeiro, o recorrente
GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA
prequestiona a matéria debatida, visando à eventual interposição de recursos às instâncias superiores. Muito embora seja "
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
" (TJDF, RESE n. 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26/11/2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas nos recursos foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, encontrando-se, portanto, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos recursos em sentido estrito interpostos por
GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA, JEFFERSON ALVES JACÓ
e
MARIA ODETE TORRES
nos autos da Ação Penal n.º 1002338-53.2024.8.11.0018,
rejeito a preliminar de nulidade

do reconhecimento fotográfico, e,
no mérito
,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. juízo da 3.ª Vara da Comarca de Juara/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026